Tribunal: TJSP
Processo: 2287834-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção legal de necessidade da pessoa natural que é relativa. Documentos aos autos juntados que infirmam essa presunção, em relação a alguns dos autores, e a confirmam, em relação a outros. Decisão em parte revista mantida. Recurso parcialmente provido.